Tribunal: TJDFT
Processo: 0715131-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes controvertem sobre obrigações originárias do negócio jurídico que entabularam, almejando o autor a declaração de existência de contrato de locação tendo por objeto o imóvel nomeado e a condenação dos réus ao pagamento de multa contratual. Pretenderam os réus, em reconvenção, a condenação do autor ao pagamento dos valores remanescentes dos alugueres de agosto e setembro de 2022, no importe de R$ 5.000,00; IPTU 2022, no importe de R$ 1.061,46; e débitos condominiais do Edifício Le Paysage, no importe de R$4.165,95. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1], que julgara parcialmente procedentes os iniciais, para declarar a existência do contrato de locação verbal entre as partes em relação ao imóvel localizado na Rua 34 Sul, Lote 08, Loja 05, Águas Claras, Brasília/DF, no período de 01/05/2022 a 15/09/2022, no valor mensal de R$ 6.500,00. Inconformados, os réus apelaram[2], almejando a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. A ação e o apelo, portanto, versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, conforme acima anotado, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa, os apelos serão, então, resolvidos de imediato. I. Brasília-DF, 30 de outubro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 64576593 (fls. 252/258). [2] ID 64576613 (fls. 295/305)